Tribunal: STF
Processo: HC 243871
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 900.881/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 215, c/c o art. 226, inciso II, nos moldes do art. 69, todos do Código Penal, sendo negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Sustenta a impetrante, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da negativa do direito de recorrer em liberdade, carecendo a decisão de fundamentação idônea.



    Diz, ainda, serem cabíveis cautelares diversas, ante os predicados pessoais do paciente.



    Requer, ao final: 



    “seja revogada a prisão preventiva do paciente JAIR DAL POSSO, em razão da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória que denegou o direito do paciente recorrer em liberdade, ou caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer a liberdade provisória do mesmo, nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, e se for o caso impor medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, reconhecendo todos os argumentos de direito utilizados, bem como a expedição do alvará de soltura de FORMA LIMINAR, TENDO EM VISTA O MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. 



    No mérito, seja ratificada, em caráter definitivo, a concessão liminar, como forma da mais pura e cristalina medida de justiça. ”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. No caso, vê-se que a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, em razão da gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, reveladoras de sua periculosidade, consistentes na prática, em tese, do crime de violação sexual mediante fraude em desfavor das vítimas. Foi destacado que o sentenciado teria praticado atos libidinosos, reiteradas vezes, contra diversas vítimas, utilizando-se, para tanto, de sua posição como líder espiritual. Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo em tela. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 



    2. Frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    3. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito e da possibilidade de reiteração delitiva. 



    4. Agravo regimental desprovido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o acórdão em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, não há ilegalidade da manutenção da prisão por ausência de fundamentação concreta, consoante destacado na ementa supra transcrita.



    Conforme assentado, o decreto prisional está fundamentado no modus operandi das condutas imputadas ao paciente a evidenciar periculosidade.



    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente